Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NÃO CABIMENTO. CONSULTA INFOJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. CONSULTA. GARANTIA DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É certo que uma execução frustrada caracteriza um ato ilícito, possuindo até tipificação penal (art. 179 do CP). Entretanto, estando a demanda ainda em fase de conhecimento, não havendo ainda a citação de todos os Réus, não há respaldo legal para deferir o pedido de quebra de sigilo bancário
2. A utilização do sistema INFOJUD pode ser disponibilizada à parte, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, mormente quando demonstrada que a parte empreendeu as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito.
3. O indeferimento da pesquisa pretendida implicaria em violação à regra do devido processo legal e mesmo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso, poderia importar em perigo de dano de difícil reparação ao Agravado, ante a probabilidade de inviabilizar a continuidade do cumprimento de sentença
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, deferir a pesquisa de bens pertencentes aos Agravados pelo sistema INFOJUD.